Tribunal: TCU
Processo: 034.921/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de omissão no dever de prestar contas, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - Fnde em face da Sra. Glorismar Rosa Venâncio, ex-Prefeita de Paço do Lumiar (MA), em razão de omissão do dever de prestar contas dos recursos repassados àquela municipalidade no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - no exercício de 2011, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a Sra. Glorismar Rosa Venâncio, ex-Prefeita Municipal de Paço do Lumiar (MA), na gestão 2009-2012, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, § 8o, do RITCU; 9.2. julgar irregulares as contas da referida responsável, Sra. Glorismar Rosa Venâncio, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos I e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, e condená-la ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de Ocorrência Valor (R$) 17/3/2011 77.832,00 18/3/2011 3.966,00 4/4/2011 81.798,00 4/5/2011 88.914,00 5/5/2011 7.116,00 6/5/2011 7.116,00 3/6/2011 88.914,00 6/7/2011 88.914,00 2/8/2011 88.914,00 5/9/2011 88.914,00 17/10/2011 88.914,00 3/11/2011 88.914,00 2/12/2011 88.914,00 9.3. aplicar à responsável, Sra. Glorismar Rosa Venâncio, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. dar ciência ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação: 9.5.1. de que em caso de existência de mais de uma conta específica vinculada ao PNAE, é necessário que sejam fornecidos todos os correspondentes extratos bancários para o exercício considerado, os quais, quando disponíveis, devem ser remetidos juntamente à TCE, visto constituírem peça essencial ao exame das contas; 9.5.2. deste Acórdão, informando que a íntegra desta deliberação está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, sendo-lhe esclarecido que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; e 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.